Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036426-68.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
RECORRENTE: LUCIELLY DOS SANTOS ANICEZIO
RECORRIDA: SIMONE MARQUES DE SOUZA FONSECA LORIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DA MÉDICA NO PARTO E NÃO REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Lucielly dos Santos Anicezio contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado em suposta falha na prestação de serviços médicos, notadamente a ausência da profissional contratada no momento do parto e a não realização de laqueadura previamente ajustada. A parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 7.850,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e obrigacional da médica para atendimento presencial no momento do parto; (ii) estabelecer se a não realização da laqueadura previamente combinada configura falha na prestação de serviço médico e enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente em demandas cuja controvérsia tem natureza predominantemente documental.
4. A responsabilidade civil da profissional médica, na condição de profissional liberal, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, o que não se verifica no presente caso.
5. Não restou comprovado nos autos contrato formal firmado entre as partes que obrigasse a médica a estar presente no momento do parto, sendo o orçamento apresentado desprovido de assinatura ou outro elemento de vinculação obrigacional.
6. A cirurgia de laqueadura foi efetivamente programada mediante assinatura de documento, mas o procedimento tornou-se inviável em razão da antecipação do parto, circunstância imprevisível e alheia à vontade da profissional, o que afasta a caracterização de conduta culposa.
7. Não há nos autos qualquer comprovação de que a ausência da médica causou danos à autora, tampouco existem registros de intercorrências no parto, de modo que não se constata nexo causal entre a conduta da médica e os alegados danos.
8. A médica orientou a paciente a buscar atendimento hospitalar quando informada sobre o início do trabalho de parto, demonstrando diligência compatível com o dever ético-profissional, ainda que inexistente obrigação contratual formal de acompanhamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do profissional liberal por falha na prestação de serviços médicos exige a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC. 2. A ausência de contrato formal impede a caracterização de obrigação de comparecimento presencial ao parto. 3. A inviabilidade da realização da laqueadura por antecipação do parto constitui fato imprevisível que exclui o dever de indenizar. 4. Não há dano indenizável quando ausente nexo causal entre a conduta médica e os prejuízos alegados pela paciente. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §4o; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036426-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIELLY DOS SANTOS ANICEZIO - CPF: 019.931.671-61 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SIMONE MARQUES DE SOUZA FONSECA LORIS (RECORRIDO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), SIMONE MARQUES DE SOUZA FONSECA IORIS - CPF: 877.115.591-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025